Tribunal: TJDFT
Processo: 0741555-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0741555-18.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: INTERTRAVEL OPERADORA DE TURISMO EIRELI - ME, MARIANA VIEIRA FERNANDES DE MOURA, MARINA VIEIRA FERNANDES DE MOURA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que indeferiu o requerimento do Banco do Brasil S.A., ora agravante, de que fosse expedido ofício para a Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal. Banco do Brasil S.A. afirma que, após diversas tentativas de localização de bens, não obteve êxito para a satisfação do seu crédito. Argumenta que a falta de localização de bens penhoráveis do devedor, após diversas tentativas, viabiliza a afetação de direito e medidas excepcionais, nos termos do art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil. Ressalta que o escopo da demanda é a satisfação do título executivo judicial. Assim, cabe ao credor indicar bens para a satisfação do seu crédito e incumbe ao magistrado propiciar ao exequente os meios existentes para a localização e constrição de bens. Alega que observada a razoabilidade do requerimento de envio de ofício às Secretarias de Fazenda, mesmo após a realização de pesquisa ao Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud), como no caso em comento, não encontra limitações ou óbices legais e concorre para que a execução alcance o desfecho esperado. Avalia que as referidas medidas respeitam o princípio da cooperação, consagrado no art. 6o do Código de Processo Civil, e atendem o princípio da duração razoável do processo, nos termos do art. 5o, inc. LXXVI, da Constituição Federal. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 42502198 a 42502201). Decisão proferida no Plantão Judicial não apreciou a liminar diante da inexistência de quaisquer das hipóteses de urgência enumeradas pelo art. 3o do Ato Regimental n. 2/2017. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que não estão presentes no caso em exame. O exequente Banco do Brasil S.A., ora agravante, requereu ao Juízo de Primeiro Grau a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal para que esta possa informar se há algum imóvel cadastrado em nome das executadas Intertravel Operadora de Turismo Eireli-ME, Mariana Vieira Fernandes de Moura e Marina Vieira Fernandes de Moura. O requerimento foi indeferido por meio da decisão agravada, nos seguintes termos: Requer, o exequente, na petição de ID 137032589, a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, visando obter informações sobre a existência de imóveis cadastrados em nome da parte executada, justificando o pedido na peculiaridade da situação fundiária no DF. Todavia, nada há nos autos que indique a probabilidade da existência de imóvel, ainda que irregular, seja urbano ou rural, cadastrado no nome da parte devedora. As pesquisas já realizadas, inclusive junto à Receita Federal pelo sistema INFOJUD, mostraram a ausência de patrimônio da parte. A realização de diligências pelo Poder Judiciário deve ser amparada em critério de razoabilidade, sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da demanda. Neste sentido, inclusive é o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça, relacionados à utilização do sistema BACENJUD e suas reiterações (REsp 1.137.041/AC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 28/6/2010; REsp 1.145.112/AC, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 28/10/2010). Por todo o exposto, indefiro o requerimento. É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora e cabe a ele envidar esforços para tanto. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para a localização de bens de devedores em substituição à parte credora. O requerimento de que o Poder Judiciário efetue medidas atípicas para a satisfação da execução precisa estar embasado em alguma situação que demonstre a sua utilidade. A existência de débito, por si só, é insuficiente para que seja deferida a requisição de diligências às instituições privadas e públicas pelo Poder Judiciário. As referidas diligências devem se limitar a situações excepcionais, quando demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa, o que não ficou comprovado no presente caso. A análise dos autos originários indica que a diligência requerida pelo agravante Banco do Brasil S.A. não propiciará proveito à satisfação do crédito exequendo, mormente em razão da pesquisa recentemente efetuada junto ao Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud), na qual ficou demonstrada a ausência de bens pelas agravadas Intertravel Operadora de Turismo Eireli-ME, Mariana Vieira Fernandes de Moura e Marina Vieira Fernandes de Moura. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. (...) 4. A expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ/DF somente será cabível quando exauridos os meios ordinários de pesquisa de bens penhoráveis do devedor, situação que não se enquadra na hipótese dos autos. 5. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1406772, 07376885120218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. ART. 139, INC. IV, DO CPC. SISTEMA ERIDF. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. LOCALIZAÇÃO DE BENS PERTENCENTES AO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO. (...) 2. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, prevê que o Juiz tem o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias. 3. A expedição de ofícios para a requisição de informações provenientes do banco de dados de órgãos públicos e entidades privadas caracteriza-se como medida excepcional. 3.1. Esse, aliás, é o entendimento firmado pela jurisprudência deste Egrégio Sodalício, segundo o qual a diligência referida só poderá ser adotada no caso de demonstração do esgotamento de todos os meios disponíveis para a localização de bens do devedor. (...) 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1377623, 07248290320218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no PJe: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conclui-se, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos do Banco do Brasil S.A. não são capazes de infirmar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. Às agravadas Intertravel Operadora de Turismo Eireli-ME, Mariana Vieira Fernandes de Moura e Marina Vieira Fernandes de Moura para, caso queiram, apresentarem resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator